Tribunal: STF
Processo: AI 594699
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. CPC, ARTIGO 544, § 1º, E SÚMULA N.
288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Ausência de cópia do inteiro
teor da decisão agravada e da certidão de sua publicação. Óbice ao
conhecimento do agravo de instrumento. Código de Processo Civil,
artigo 544, § 1o, e Súmula n. 288 deste Tribunal.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.